Tribunal: TJMT
Processo: 1042267-16.2025.8.11.0000
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1042267-16.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LEGIANE DE ARRUDA MAGALHAES - CPF: 001.563.851-04 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. TEMA 1.062/STF.
LIMITAÇÃO DA CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA PELA TAXA SELIC. TEMA 1.184/STF E RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. INAPLICABILIDADE. INTERESSE DE AGIR DEMONSTRADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de execução fiscal, rejeitou exceção de pré-executividade por meio da qual o executado postulava: (i) a limitação dos encargos da Certidão de Dívida Ativa à Taxa SELIC; (ii) a extinção da execução por ausência de interesse de agir, à luz do Tema 1.184/STF.

II. Questão em discussão:

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o Município pode aplicar índice de correção monetária e juros de mora (IPCA + 1% a.m.) superior à Taxa SELIC, à luz do Tema 1.062/STF; (ii) saber se está configurada a ausência de interesse de agir, por suposto descumprimento das diretrizes fixadas no Tema 1.184/STF e na Resolução CNJ nº 547/2024.

III. Razões de decidir:

3. O Tema 1.062/STF impõe que os entes municipais limitem a correção e os juros de seus créditos à Taxa SELIC, sendo indevida a aplicação de IPCA + 1% a.m. quando superior ao parâmetro federal, o que caracteriza excesso de execução.

4. A pendência do Tema 1.217/STF não afasta a aplicação imediata do Tema 1.062, ante a ausência de suspensão nacional dos processos.

5. O Município comprovou a adoção de medidas previstas no Tema 1.184/STF e na Resolução CNJ nº 547/2024, mediante programas legais de conciliação e protesto da CDA, configurando o interesse de agir.

6. O acolhimento parcial da exceção de pré-executividade impõe a fixação de honorários sucumbenciais sobre o proveito econômico obtido com a
redução do valor executado
, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese:

7. Agravo de instrumento parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1.
A atualização monetária e os juros incidentes sobre créditos fiscais municipais devem ser limitados à Taxa SELIC, conforme jurisprudência consolidada no Tema 1062 do STF, aplicável por analogia aos entes municipais. 2. A instituição de programas gerais de conciliação tributária previstos em lei municipal, aliada ao protesto da Certidão de Dívida Ativa, satisfaz as exigências fixadas no Tema 1.184/STF e na Resolução CNJ nº 547/2024, sendo desnecessária tentativa de conciliação individualizada para cada débito como condição de procedibilidade da execução fiscal.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Legiane De Arruda Magalhaes contra decisão proferida pelo juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da execução fiscal n.º 1008051-57.2024.8.11.0002, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta, afastando a pretensão de readequação da CDA para limitar a incidência dos juros moratórios e correção monetária à Taxa SELIC, bem como rejeitando as teses da ora agravante quanto ao pedido de extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir, afastando a incidência do Tema 1.184/STF ao caso concreto.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que a execução fiscal deve ser extinta com base na ausência de interesse de agir, à luz do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.184, porquanto o Município de Várzea Grande teria se limitado a protestar a CDA, sem realizar tentativa concreta de conciliação, condição tida como imprescindível pelo STF para legitimar o ajuizamento de execuções de baixo valor. Ademais, reitera a ilegalidade da aplicação de índice de atualização superior à Taxa SELIC, em afronta ao entendimento firmado no Tema 1.062 do STF, requerendo, subsidiariamente, a adequação dos encargos da CDA aos limites constitucionais.

Contraminuta apresentada pelo Município agravado, pugnando pelo desprovimento do recurso, sob o argumento de que cumpriu integralmente os requisitos do Tema 1184, por meio de programas municipais de conciliação tributária (REFIS e Mutirão Fiscal), devidamente instituídos em lei, e pela adoção do protesto extrajudicial da CDA, conforme autorizado pela Lei Federal n. 12.767/2012. Sustenta, ainda, a legalidade da aplicação do índice IPCA + 1% a.m., previsto em legislação municipal própria, como expressão da competência legislativa concorrente.

A intervenção da Douta Procuradoria de Justiça é desnecessária, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por Legiane De Arruda Magalhaes contra decisão proferida pelo juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da execução fiscal n.º 1008051-57.2024.8.11.0002, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta, afastando a pretensão de readequação da CDA para limitar a incidência dos juros moratórios e correção monetária à Taxa SELIC, bem como rejeitando as teses da ora agravante quanto ao pedido de extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir, afastando a incidência do Tema 1.184/STF ao caso concreto.

A matéria devolvida à apreciação cinge-se à alegada ausência de interesse de agir da Fazenda Pública, diante do suposto descumprimento das diretrizes estabelecidas no Tema 1.184 do STF, que assentou, em sede de repercussão geral (RE 1.355.208/SC), a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor quando ausente a adoção prévia de medidas administrativas eficientes, tais como tentativa de conciliação e protesto da CDA, bem como à legalidade da correção monetária fixada na Certidão de Dívida Ativa — IPCA acrescido de juros de mora de 1% ao mês —, adotada pelo Município de Várzea Grande no âmbito da execução fiscal que originou o presente recurso.

O recurso comporta parcial provimento.

Pois bem. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.062 (ARE n.º 1.216.078/SP), fixou tese no sentido de que:

“Os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins.”

Ainda que o julgado se refira expressamente a Estados e ao Distrito Federal, não há como excluir os Municípios de sua aplicação, uma vez que estão submetidos à mesma limitação constitucional quanto à competência de legislar sobre o sistema monetário –
ex vi
artigo 22, VI, da Constituição Federal – cuja titularidade é exclusiva da União.

Dessa forma, conquanto haja competência legislativa concorrente entre a União e os entes federativos em matéria tributária e financeira (art. 24, I, da CF), não é permitido que a legislação municipal estabeleça índices superiores àqueles praticados pela União.

A Taxa SELIC, utilizada pela União para atualização dos seus créditos fiscais, serve, portanto, como parâmetro máximo de correção e juros aplicáveis também aos créditos dos Estados e Municípios.

No caso concreto, ficou evidenciado nos autos que o Município de Várzea Grande utilizava o IPCA, razão pela qual se impõe a adequação da CDA, reformando-se a decisão agravada.

Tal entendimento está em plena consonância não apenas com a jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal, mas também com a orientação firmada por esta Colenda Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, conforme ilustrado pelo seguinte precedente:

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ISSQN. BASE DE CÁLCULO. DEDUÇÃO DE DESPESAS COM MATERIAIS E REPASSES A TERCEIROS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. MULTA TRIBUTÁRIA QUE NÃO SUPERA 100% DO VALOR DO TRIBUTO. LICITUDE. ATUALIZAÇÃO. LIMITAÇÃO À TAXA SELIC. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Recursos de apelação interpostos pelo contribuinte e pela Fazenda Pública Municipal contra sentença que, em sede de embargos à execução fiscal, julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, para limitar a atualização dos créditos inscritos nas Certidões de Dívida Ativa (CDAs) à Taxa SELIC.

II. Questão em discussão

2. As questões discutidas envolvem: (i) possibilidade de dedução, da base de cálculo do ISSQN, de valores gastos com materiais e repasses a terceiros; (ii) legalidade da multa tributária de 100% do valor do imposto; (iii) limitação de correção monetária e juros de mora à Taxa SELIC, conforme a sentença recorrida, à luz da autonomia municipal.

III. Razões de decidir

3. Quanto à base de cálculo do ISSQN em relação aos serviços de publicidade e propaganda, é admissível a dedução dos valores reembolsados a terceiros a título de impressão e produção de materiais de divulgação, conforme jurisprudência consolidada do STJ. Contudo, no caso, a ausência de comprovação documental impede o acolhimento do pedido.

4. A multa tributária de 100% do valor do imposto não é confiscatória, conforme precedentes do STF, sendo consideradas confiscatórias apenas aquelas que excedem esse patamar.

5. Embora os municípios possuam autonomia para fixar índices de correção monetária e juros sobre créditos tributários, tal competência deve observar o limite ao índice utilizado pela União (Taxa SELIC), conforme entendimento pacificado no STF.

IV. Dispositivo e tese

6. Recursos de apelação desprovidos.

Tese de julgamento:

1. "A dedução de valores relativos a materiais e serviços de terceiros da base de cálculo do ISSQN depende de comprovação documental nos autos."

2. "É constitucional a multa tributária de 100% do valor do imposto, não configurando confisco."

3. "A autonomia municipal para fixação de índices de atualização monetária e juros sobre créditos tributários está limitada aos percentuais da Taxa SELIC, conforme jurisprudência consolidada."

(N.U 1005175-29.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/12/2024, Publicado no DJE 07/01/2025)

Ademais, o Município agravado argumenta que a questão da aplicabilidade do Tema 1.062 aos Municípios está pendente de julgamento pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1.346.152/SP (Tema 1.217 da Repercussão Geral), que versa sobre a "possibilidade de os municípios fixarem índices de correção monetária e taxas de juros de mora para seus créditos tributários, em percentual superior ao estabelecido pela União para os mesmos fins".

No entanto, a pendência de julgamento do Tema 1.217 não impede a aplicação imediata do entendimento firmado no Tema 1.062 aos Municípios, uma vez que não houve determinação expressa do STF quanto à suspensão nacional dos processos em curso que versem sobre a matéria.

Neste sentido:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ENCARGOS TRIBUTÁRIOS. LIMITAÇÃO À TAXA SELIC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PARCIALMENTE ACOLHIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Município de Várzea Grande contra decisão que acolheu parcialmente exceção de pré-executividade, nos autos de execução fiscal, para limitar os encargos de correção monetária e juros de mora à Taxa Selic, em detrimento dos índices previstos na legislação municipal (IPCA + 1% ao mês), bem como fixou honorários advocatícios em 10% sobre o proveito econômico da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Município pode aplicar índices próprios de correção monetária e juros de mora superiores à Taxa Selic em seus créditos tributários; (ii) estabelecer se é cabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em sede de exceção de pré-executividade parcialmente acolhida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exceção de pré-executividade é meio processual idôneo para o exame da legalidade dos encargos aplicados, pois se trata de matéria de direito passível de verificação por prova pré-constituída, sem necessidade de dilação probatória.

O entendimento firmado pelo STF no Tema 1.062 — que limita os encargos de correção monetária e juros de mora dos entes federativos aos percentuais adotados pela União — fundamenta-se na competência privativa da União para legislar sobre sistema monetário, aplicando-se, por simetria federativa, também aos Municípios.

A pendência de julgamento do Tema 1.217 do STF não impede a aplicação da tese do Tema 1.062 aos Municípios, dada a ausência de suspensão nacional dos processos e a jurisprudência consolidada do TJMT nesse sentido.

A legislação municipal que prevê IPCA acrescido de 1% ao mês gera encargos superiores à Taxa Selic e, portanto, configura excesso de execução, em violação ao entendimento firmado no Tema 1.062 e à Constituição Federal.

A competência municipal para legislar sobre tributos deve respeitar os limites constitucionais, inclusive a competência privativa da União sobre o sistema monetário, de forma que a imposição de encargos superiores à Taxa Selic revela-se inconstitucional.

A condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios está amparada na jurisprudência do STJ (Tema 421), que admite a fixação de honorários quando há acolhimento, ainda que parcial, da exceção de pré-executividade, com proveito econômico para o executado.

A fixação dos honorários em 10% sobre o valor reduzido da execução encontra respaldo no artigo 85, § 3º, I, do CPC, respeitando os parâmetros legais aplicáveis à Fazenda Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 22, VI; 30, I e III; 146, III, "b"; 150, IV; CTN, art. 161, § 1º; CPC, arts. 85, §§ 2º e 3º, I, e § 8º; 1.015, II; 1.019, I; 1.040, III; EC nº 113/2021, art. 3º; Lei nº 6.830/1980, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.216.078/SP (Tema 1.062); STJ, AgInt no AREsp nº 1414628/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 11.02.2020; STJ, REsp nº 2022851/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 19.09.2022; TJMT, AgInt nº 1026279-52.2025.8.11.0000, Rel. Des. Mario Kono, j. 05.11.2025; TJMT, AI nº 1022961-61.2025.8.11.0000, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, j. 24.10.2025; TJMT, AI nº 1022074-77.2025.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 07.08.2025.

(N.U 1033171-74.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/12/2025, Publicado no DJE 19/12/2025)

Cumpre registrar que a matéria em questão é cognoscível em exceção de pré-executividade, por se tratar de matéria aferível mediante simples cálculo aritmético.

Assim, deve ser reconhecida a ilegalidade parcial da CDA, exclusivamente no tocante à aplicação de encargos superiores à Taxa SELIC, determinando-se a sua adequação aos parâmetros definidos pela União, nos moldes da jurisprudência do STF e do TJMT.

Noutro giro, acerca da alegada ausência de interesse de agir da municipalidade, é cediço que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema n.º 1.184 da repercussão geral, fixou as seguintes teses:

1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.”

Nesse sentido, em decorrência do novo posicionamento adotado pelo STF, o CNJ editou, em 22.02.2024, a Resolução 547, que "
institui medidas de tratamento racional e eficiente na tramitação das execuções fiscais pendentes no Poder Judiciário, a partir do julgamento do tema 1.184 da repercussão geral pelo STF.
", estabelecendo que:

“Art. 1º. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º. Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento,
em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

§ 2º. Para aferição do valor previsto no § 1º, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado.

§ 3º. O disposto no § 1º não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4º. Na hipótese do § 3º, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5º. A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1º deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.

Art. 2º O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.

§ 1º A tentativa de conciliação pode ser satisfeita, exemplificativamente, pela existência de lei geral de parcelamento ou oferecimento de algum tipo de vantagem na via administrativa, como redução ou extinção de juros ou multas, ou oportunidade concreta de transação na qual o executado, em tese, se enquadre.

§ 2º A notificação do executado para pagamento antes do ajuizamento da execução fiscal configura adoção de solução administrativa.

§ 3º Presume-se cumprido o disposto nos §§ 1º e 2º quando a providência estiver prevista em ato normativo do ente exequente.

Art. 3º O ajuizamento da execução fiscal dependerá, ainda, de prévio protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

Parágrafo único. Pode ser dispensada a exigência do protesto nas seguintes hipóteses, sem prejuízo de outras, conforme análise do juiz no caso concreto:

I - comunicação da inscrição em dívida ativa aos órgãos que operam bancos de dados e cadastros relativos a consumidores e aos serviços de proteção ao crédito e congêneres (Lei nº 10.522/2002, art. 20-B, § 3º, I);

II - existência da averbação, inclusive por meio eletrônico, da certidão de dívida ativa nos órgãos de registro de bens e direitos sujeitos a arresto ou penhora (Lei nº 10.522/2002, art. 20-B, § 3º, II); ou

III - indicação, no ato de ajuizamento da execução fiscal, de bens ou direitos penhoráveis de titularidade do executado.”

Observa-se que o dispositivo mencionado estabeleceu critérios objetivos para definir o interesse de agir (valor mínimo) e as condições de prosseguimento da ação, relacionadas à efetividade da execução.

Além disso, a Resolução estipula critérios que condicionam o próprio ajuizamento da ação (condição de procedibilidade), consistentes na tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa (art. 2º) e no prévio protesto do título (art. 3º).

No caso
sub judice,
o Município de Várzea Grande comprovou que adotou as exigências da Resolução CNJ nº 547/2024, a medida que demonstrou documentalmente que instituiu e executou programas específicos, com base na Lei Municipal nº 5.350/2024 (Refis) e na Lei Complementar nº 5.440/2025 (Mutirão Fiscal), ambos voltados à conciliação individualizada, inclusive com estrutura de atendimento presencial, adesão simplificada, descontos progressivos, e priorização de créditos de pequeno valor.

Ademais, promoveu o protesto regular da CDA, nos termos da legislação aplicável, tendo cumprido, portanto, os dois requisitos cumulativos exigidos pela jurisprudência vinculante.

Ainda que o protesto tenha ocorrido após a oposição da exceção, não se pode concluir pela automática ausência de interesse de agir.

O interesse processual deve ser aferido à luz da utilidade e necessidade da tutela jurisdicional. Uma vez comprovado que o ente público se adequou às exigências administrativas antes da prolação de decisão extintiva, não subsiste fundamento para extinguir a execução.

A interpretação teleológica do Tema 1.184 conduz à conclusão de que o objetivo é evitar execuções inúteis e antieconômicas, não punir formalmente o ente que, em tempo razoável, regulariza a situação administrativa.

Ademais, a própria Resolução CNJ nº 547/2024 prevê prazo para que o Município demonstre o cumprimento das medidas administrativas, afastando qualquer compreensão de que eventual adequação posterior seja juridicamente irrelevante.

Logo, não há como imputar ao Município qualquer inércia ou deficiência procedimental que justifique a extinção da execução por ausência de interesse processual.

Neste sentido, é a jurisprudência deste Sodalício:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. TEMA 1184/STF. RESOLUÇÃO CNJ 547/2024. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TEMA 1062/STF. TAXA SELIC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pela Defensoria Pública contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em execução fiscal proposta pelo Município de Várzea Grande/MT para cobrança de IPTU e TLU no valor de R$ 3.212,28. O agravante sustenta a necessidade de extinção da execução por ausência de interesse de agir, com base no Tema 1184/STF e na Resolução CNJ 547/2024, além da aplicabilidade da Taxa SELIC como índice de correção monetária do débito tributário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a execução fiscal pode ser extinta por ausência de interesse de agir, diante da ausência de prévia adoção das providências previstas no Tema 1184/STF; e (ii) estabelecer se os índices municipais de correção e juros devem ser limitados à Taxa SELIC, conforme entendimento firmado no Tema 1062/STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Tema 1184/STF condiciona o ajuizamento da execução fiscal à prévia adoção de tentativa de conciliação/solução administrativa ou protesto do título, requisitos que foram devidamente comprovados pelo Município exequente
.

4. A tese firmada no Tema 1062/STF veda que entes subnacionais adotem índices de atualização monetária ou juros superiores aos estabelecidos pela União, impondo a limitação à Taxa SELIC, cuja natureza híbrida impede cumulação com outros índices. As legislações municipais devem respeitar esse limite constitucional.

5. É possível discutir, em exceção de pré-executividade, a adequação dos índices de atualização, por se tratar de matéria de direito e que não demanda dilação probatória. Reconhece-se excesso de execução, com necessidade de readequação dos cálculos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo de instrumento parcialmente provido.

Tese de julgamento: “
1. É legítima a manutenção da execução fiscal quando comprovada a adoção das medidas previstas no Tema 1184/STF, como o protesto do título e a existência de lei municipal que estabeleceu o parcelamento do débito fiscal.
2. Os créditos tributários municipais devem observar exclusivamente a Taxa SELIC como índice de atualização e juros, conforme o Tema 1062/STF.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 30, II; CPC, art. 85, §§ 2º e 3º; Lei nº 9.065/1995, art. 13.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.355.208 RG (Tema 1184), Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 12.04.2023; STF, ARE 1.216.078 RG (Tema 1062), Rel. Min. Presidente, Plenário, j. 29.08.2019; STJ, Súmula 393; TJMT, AgI nº 1028323-15.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 03.06.2024.

(N.U 1033510-33.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/12/2025, Publicado no DJE 12/12/2025)

No caso concreto, a decisão agravada corretamente rejeitou a alegação de ausência de interesse de agir, afastando, com acerto, a aplicação do Tema 1.184/STF para fins de extinção da execução, o que ora se confirma.

Ante o exposto, dou parcial provimento ao agravo de instrumento interposto por Legiane de Arruda Magalhães, reformando a decisão agravada para dar parcial provimento à exceção de pré-executividade oposta na origem, determinando a adequação da CDA objeto da execução fiscal à Taxa SELIC, em substituição aos índices municipais.

Considerando que a parcial procedência do presente agravo de instrumento reflete a parcial procedência da exceção de pré-executividade oposta nos autos de origem, resultando em proveito econômico à parte agravante, condeno o Município de Várzea Grande ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido com a limitação dos encargos da CDA, a ser apurado na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026